Tribunal: STF
Processo: RE 110051
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CALCULO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. SÚMULA 617.
HIPÓTESE EM QUE O VALOR DA OFERTA NÃO SE DEPOSITOU. INVIAVEL A
APLICAÇÃO DA SÚMULA 617, NA ESPÉCIE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO. TERMO A QUO. PRAZO SUPERIOR A UM ANO, DESDE A
AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, APENAS, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
JULGADO PREJUDICADO.